Tribunal: TJSP
Processo: 2017867-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
*Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - oposição em cumprimento de julgado trânsito prolatado nos autos de procedente ação de cobrança – deferida ao exequente agravado tutela provisória para determinar a indisponibilidade dos bens dos ex-sócios da devedora principal – admissibilidade do "decisum" - existência de demonstração concreta a apoiar a pretensão do credor – ademais,

Ementa:
*Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - oposição em cumprimento de julgado trânsito prolatado nos autos de procedente ação de cobrança – deferida ao exequente agravado tutela provisória para determinar a indisponibilidade dos bens dos ex-sócios da devedora principal – admissibilidade do "decisum" - existência de demonstração concreta a apoiar a pretensão do credor – ademais, a indisponibilidade dos bens não trará "a priori" maiores prejuízos com relação ao gozo dos bens pelos recorrentes, que apenas ficarão impedidos de aliená-los - ilegítimo inconformismo dos agravantes - agravo improvido.*